Tribunal: TJSP
Processo: 1004968-68.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Intermediação através de criminoso – Ambas as partes concorreram para o prejuízo sofrido pelo autor – Engodo bilateral – Concorrência de culpas – Artigo 945 do Código Civil – Divisão do prejuízo – Sentença reformada – Recurso provido